Tribunal: TJPA
Processo: 0011199-06.2017.8.14.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011199-06.2017.8.14.0051

APELANTE: ALDEMIRO DA SILVA SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ART. 121, §2º, IV C/C. ART. 14, II, AMBOS DO CPB. PLEITO DEFENSIVO DE REFORMA DA DOSIMETRIA PARA READEQUAÇÃO DA REPRIMENDA BASE, AUMENTO DA REDUÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E APLICAÇÃO DA FRAÇÃO REFERENTE À TENTATIVA EM SEU GRAU MÁXIMO. IMPROVIMENTO. CULPABILIDADE E MOTIVOS DO DELITO QUE JUSTIFICAM A EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA BASILAR. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO EM APLICAR ATENUANTES E AGRAVANTES. FRAÇÃO INFERIOR A 1/6 (UM SEXTO) DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. TENTATIVA APLICADA NA METADE EM RAZÃO DA PROXIMIDADE DA CONSUMAÇÃO DO DELITO. PENA FINAL MANTIDA SEM REPAROS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1)

Na análise
das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CPB, em que pese o magistrado sentenciante tenha incorrido em equívoco aquando da análise da circunstância judicial referente à personalidade, o
quantum
por ele estabelecido à pena-base do apelante encontra-se proporcional e razoável, levando-se em consideração a culpabilidade do agente, bem como os motivos do delito.

2)
O Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em função das agravantes e atenuantes genéricas, respectivamente.

O art. 61 se limitou a prever circunstâncias que sempre agravam a pena, bem como o art. 65 estipulou circunstâncias que sempre atenuam a mesma, sendo que nenhum dispositivo faz qualquer menção ao quantum de aumento ou redução, tendo a jurisprudência entendido que cabe ao juiz, dentro de seu livre convencimento motivado e ancorado nas circunstâncias do caso concreto escolher o
quantum
que melhor se aprouver.

In casu
, a aplicação da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III,
d,
do CPB) em patamar inferior á fração de 1/6 (um sexto) restou devidamente fundamentada.

3) Acerca da fração a ser aplicada referente à tentativa (art. 14, II, do CPB), esta deve obedecer a proximidade da consumação do delito, em exame do
iter criminis
percorrido.

Na espécie, escorreitamente o magistrado a aplicou pela metade, em função de terem sido iniciadas as agressões contra o ofendido.

4) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
ALDEMIRO DA SILVA SOUZA
, inconformado com a sentença (
ID - 10978175
) proferida pelo MMº Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/Pa que, após deliberação soberana do Conselho de Sentença, condenou-o pela prática do crime de homicídio qualificado tentado, previsto no art. 121, §2º, IV c/c. art. 14, II, ambos do CPB, cominando-lhe a pena definitiva de 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto. No ato, o corréu
ALCEMIRO DA SILVA SOUZA
foi absolvido das imputações penais que lhe forma atribuídas.

Nas razões recursais (
ID –
10978271
), o apelante requereu, em suma, o
redimensionamento da pena-base imposta, fixando-a no mínimo legal, bem como a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) relativa à confissão espontânea (art. 65, III,
d
, do CPB) e 2/3 (dois terços) referente à tentativa (art. 14, II, do CPB).

Em sede de contrarrazões (
ID –
10978273
), o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido pela Douta Procuradoria de Justiça
(ID - 11491661).

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual, ressaltando-se
às partes a possibilidade de realização de sustentação oral, em ambiente virtual, nos moldes
descritos na Resolução TJE/PA nº 22, de 30.11.2022.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Da peça acusatória, extraio (
ID –
10978065
)
:

“Consta no Inquérito Policial que, na noite do dia 07 de julho de 2017, pela parte da noite, na Rua 09, Quadra 09, Lote 21, Invasão Bela Vista, nesta Cidade de Santarém/PA, os Denunciados ALDEMIRO DA SILVA SOUZA e ALCEMIRO DA SILVA SOUZA, agindo como verdadeiro animus necandi e em unidade de desígnios, mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, utilizando-se de armas brancas do Tipo Faca e Pedaços de Madeira, efetuaram vários golpes em face da vítima Gessivaldo Correa de Melo, só não conseguindo consumar o homicídio em razão de circunstâncias alheias às suas vontades.

Conforme apurado, na noite dos fatos, os Denunciados juntamente com um indivíduo ainda não identificado tentavam invadir da casa da ex-namorada da vítima, a Sra. Elizangela Rabelo da Silva, quando esta, temendo pela sua integridade e de seus filhos, fugiu pelos fundos do quintal e pediu ajuda a um vizinho. A vítima Gessivaldo Correa de Melo que morava próximo ao local, ao ouvir os gritos de socorro foi verificar o que estava acontecendo, ocasião em que os Denunciados, de inopino, demonstrando clara intenção de matar, passaram a atacar Gessivaldo desferindo-Ihe vários golpes de terçado e pedaços de madeira. ALDEMIRO e ALCEMIRO só não conseguiram consumar o delito em razão da chegada de vizinhos ao local e porque a vítima fingiu estar morta
.

Após regular processamento, o apelante foi condenado pelo Conselho de Sentença como incurso no
art. 121, §2º, IV c/c. art. 14, II, ambos do CPB
, sendo-lhe cominada a pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial de cumprimento de pena semiaberto.

No mérito, pleiteia a defesa do recorrente o redimensionamento da pena-base imposta, bem como a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) relativa à confissão espontânea (art. 65, III,
d
, do CPB) e 2/3 (dois terços) referente à tentativa (art. 14, II, do CPB).
A insurgência recursal não merece prosperar
.

A individualização da pena, como cediço, é atividade discricionária do julgador e se sujeita à revisão somente em face de ilegalidade flagrante ou teratologia.

Identificada a necessidade de correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a reprimenda imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA. ALEGAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. PENA-BASE MANTIDA. EXCLUSÃO DE APENAS UM DOS FUNDAMENTOS UTILIZADOS PARA NEGATIVAR AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DESVALOR DO REFERIDO VETOR MANTIDO. OUTRO FUNDAMENTO USADO PELA SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

II - Alegação de reformatio in pejus. A jurisprudência deste Tribunal Superior se firmou no sentido de que o efeito devolutivo da apelação autoriza a Corte estadual, quando instada a se manifestar acerca da dosimetria, regime inicial e demais questões relativas às peculiaridades do crime, a examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, seja para manter ou reduzir a sanção final imposta ou para abrandar o regime inicial. No ponto, mesmo se tratando de recurso exclusivo da defesa, é possível nova ponderação das circunstâncias que conduza à revaloração, sem que se incorra em reformatio in pejus, desde que a situação final do réu não seja agravada. Precedentes.

(...)

Desta feita, não há se falar em reformatio in pejus.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 689.065/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022.)

Com efeito, muito embora tenha o juízo sentenciante cometido equívoco ao avaliar negativamente a personalidade do agente como vetor negativo, a míngua de elementos técnicos e concretos que a justifiquem, verifica-se após a reavaliação das circunstâncias do art. 59 do CPB, que a
culpabilidade do apelante
se mostrou exacerbada em razão da extrema violência empregada na ação delitiva, tendo ele agredido o ofendido com golpes de armas brancas do tipo faca e pedaços de madeira. Outrossim, os
motivos do crime
foram desfavoráveis, haja vista que conforme fundamentado pelo magistrado sentenciante, o recorrente tentou contra a vida da vítima em decorrência desta ter tentado defender uma mulher e seus filhos que tiveram a casa invadida pelo apelante e terceiras pessoas.

Tais vetores por si sós, fundamentam a exasperação da pena base para o crime de homicídio qualificado
[1]
entre o patamar mínimo e o médio legal, justificando-se a sua fixação em
16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
nos termos do entendimento sumulado por esse E. Tribunal,
in

verbis:

SÚMULA Nº 23 –
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Na segunda etapa da dosimetria, restaram ausentes agravantes a se considerar, tendo sido aplicada a atenuante da confissão espontânea pelo magistrado
a quo
, o que motivou a redução da pena-base para o patamar de 16 (dezesseis) anos de reclusão.

A defesa, todavia, pugna seja aumentada a referida atenuação, na fração de 1/6 (um sexto) o que não merece acolhimento.

O Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em função das agravantes e atenuantes genéricas, respectivamente.

Nesse trilho, o art. 61 se limitou a prever circunstâncias que sempre agravam a pena, bem como o art. 65 estipulou circunstâncias que sempre atenuam a mesma. Note-se que nenhum dispositivo faz qualquer menção ao quantum de aumento ou redução, tendo a jurisprudência entendido que cabe ao juiz, dentro de seu livre convencimento motivado e ancorado nas circunstâncias do caso concreto escolher o
quantum
que melhor se aprouver.

Assim, o STJ passou a entender que a aplicação da atenuante em patamar inferior a 1/6 (um sexto) exige motivação idônea:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO INFERIOR A 1/6. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. FLAGRANTE ILEGALIDADE. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. 1. Conforme jurisprudência pacífica desta Corte, "[...] não havendo impugnação específica de todos os fundamentos da decisão que deixou de admitir o recurso especial, deve ser aplicado, por analogia, o teor da Súmula n. 182 deste Tribunal Superior" ( AgRg no AREsp 491.244/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/3/2021, DJe 30/3/2021). 2. Todavia, impõe-se a concessão de habeas corpus de ofício diante da ilegalidade do acórdão impugnado no que tange à fração de redução das penas, diante da confissão espontânea, em relação aos delitos de tráfico de entorpecentes e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido.
3. O Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Todavia, a aplicação de fração inferior a 1/6 exige motivação concreta e idônea, o que não ocorreu no caso
.
4. Agravo regimental não conhecido. Concessão de habeas corpus, de ofício, a fim de determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que proceda a nova dosimetria das penas do agravante, considerando a fração ideal de 1/6 para a redução em decorrência da confissão espontânea, quanto aos delitos de tráfico de entorpecentes e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1986808 ES 2021/0319739-6, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022)

No caso, o juiz aplicou redução inferior em razão da confissão do apelante ter se havido nos seguintes termos: “
verifico a presença da atenuante da confissão (CP, artigo 65, inciso III, alínea “d”), pois, não negou os fatos embora tentou justificá-los, por isso, reduzo a pena do acusado para 16 (dezesseis) anos de reclusão
”.

Noutros termos, foi considerado que a confissão apenas foi efetuada para justificar uma tese defensiva, a qual, frise-se, não foi acolhida pelos jurados e, como apontado pela Douta Procuradoria de Justiça, o cotejo probatório dos fólios apontou a autoria delitiva do recorrente, de forma que a par da confissão, a condenação do mesmo seria certa.

Mantida, pois, a pena intermediária de 16 (dezesseis) anos de reclusão sem reparos.

Na terceira fase, na mesma esteira de pensamento, a defesa pugna pela aplicação da minorante referente à tentativa em seu grau máximo, qual seja, 2/3 (dois terços), uma vez que o magistrado o fez na fração intermediária de 1/2 (metade).

Sem razão à defesa.

A redução ou aumento relativa à tentativa é de natureza variável, associada à aproximação maior ou menor da consumação, ou seja, do exame do percurso do
iter criminis
.

Eis o que colaciono para ilustrar:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO TENTADO. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. QUANTUM DE REDUÇÃO DA PENA. CRITÉRIO DO ITER CRIMINIS PERCORRIDO. TENTATIVA BRANCA OU INCRUENTA CONFIGURADA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 2/3. AGRAVO DESPROVIDO. 1
. No que tange ao art. 14, II, do CP, pode-se afirmar que, quanto mais perto o agente chegar da consumação da infração penal intentada, menor será o percentual de redução; ao contrário, quanto mais distante o resultado pretendido pelo agente, maior será a diminuição da pena
. 2. É incontroverso nos autos que a hipótese é de tentativa branca, já que, conforme consignado pelas instâncias ordinárias, o réu não conseguiu ferir a vítima com o disparo de arma de fogo efetuado. Não há dúvida, portanto, que o bem jurídico (vida), nesse caso, embora tenha sofrido ameaça, não foi efetivamente alcançado pela conduta delituosa. Em situações de tentativa branca, esta Corte Superior tem aplicado a fração de 2/3 (dois terços), que é a máxima prevista no dispositivo de regência. 3. Não tendo as instâncias ordinárias fundamentado de forma concreta e idônea a redução da pena na fração mínima, constatando-se tratar-se de tentativa branca ou incruenta, cabível é a redução da pena na fração máxima de 2/3. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 678017 PB 2021/0207710-1, Data de Julgamento: 07/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/06/2022)

O juiz fundamentou a aplicação da fração intermediária em razão do apelante ter chegado a esgotar todas as fases do percurso que detinha para a prática do delito, não conseguindo seu intento de ceifar a vida da vítima em virtude de fatos alheios a sua vontade (facadas certeiras), pela interferência de terceira pessoa que lhe tomou a faca antes do ofendido tomar o último golpe.

Dito isto, entendeu (o que corroboro integralmente) que foi percorrido um longo trecho do
iter criminis
, sendo proporcional a redução pela metade.

Portanto, justa, razoável e proporcional, apta à prevenção e retribuição que se espera de uma reprimenda estatal, a pena aplicada
em 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto
, a qual não merece qualquer reparo a ser feito.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO e LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença objurgada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

[1]

Homicídio qualificado

§ 2° Se o homicídio é cometido:

Pena - reclusão, de doze a trinta anos.

Belém, 31/10/2023